Tribunal: STF
Processo: Rcl 57801
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Rogerio Marin, na qual se aponta como autoridade reclamada o Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal do Fórum Central Criminal de São Paulo, nos autos da Ação Penal nº 1023632-19.2022.8.26.0050.



    O reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria afrontado “várias decisões proferidas por este Tribunal Supremo” ao manter, por meio de decisão genérica, o recebimento da denúncia e determinar a continuidade da instrução criminal sem analisar as diversas ilegalidades/nulidades apontadas pela defesa (eDOC 1, p. 4). Menciona o ARE 1.343.875 AgR-Extn/RJ (p. 9).



    No caso, alega que a ação penal instaurada contra ele e outros dois acusados decorreu de vídeo gravado por suposta testemunha orientada por inimigo declarado dos réus. Tal material, segundo aduz, seria ilegal e viciado por inobservância da cadeia de custódia. Assim, as provas dele derivadas estariam maculadas.



    Nesta Corte, requer, liminarmente a suspensão da ação penal até que seja apreciado o mérito da reclamação. Ao final, pleiteia “que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão interlocutória, que nos autos do processo nº 1023632-19.2022.8.26.0050 que tramita na 12ª Vara Criminal do Fórum Central Criminal de São Paulo determinando o Trancamento da Ação Penal e declarando a quebra da cadeia de custodia da prova que originou toda a investigação, das Cautelares de Busca e Apreensão e da Ação Penal, fazendo, via de consequência, cessar a coação ilegal a que está submetido o reclamante, para o fim de determinar o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL pelas irregularidades indicadas no corpo desta peça” (p. 12). 



    O processo foi distribuído à minha relatoria por prevenção à Rcl 55.964, apresentada por corré.



    É o relatório.



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l’, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na situação dos autos, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte. 



    Registro que o STF firmou orientação de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte.



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020) 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. 
(Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018) 



    Na peça inicial, o reclamante defende, em síntese, que toda a ação penal, incluindo a medida cautelar de busca e apreensão, teria sido desencadeada a partir de vídeo ilegal e viciado, sem observância da cadeia de custódia, de modo que a invalidade dessa prova afetaria todo o procedimento que dela se originou. 



    Aponta como paradigma o ARE 1.343.875 AgR/RJ, no qual concedida, de ofício, ordem de habeas corpus ante o reconhecimento da nulidade da prova. No precedente, consignou-se que a cadeia de custódia da prova não teria sido assegurada, motivo por que configurado o cerceamento de defesa, já que ausente exame pericial para atestar a veracidade de informações constantes de planilha utilizada para lastrear a condenação. 



    O reclamante cingiu-se, portanto, a defender o rompimento da cadeia de custódia e a consequente nulidade da prova obtida. Não indicou qualquer paradigma com efeito vinculante proferido pelo STF que teria sido desrespeitado pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o prosseguimento da presente reclamação. 



    Saliento, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente